Tribunal: TJSP
Processo: 2273531-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PIS EM NOME DA EXECUTADA NO VALOR DE R$ 84,00 – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A DIGNIDADE E A MANUTENÇÃO DA DEVEDORA – PREVALECIMENTO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA REFERIDA VERBA - INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO